Tribunal: TJMT
Processo: 1006911-95.2018.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006911-95.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA - CPF: 012.001.932-96 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ENERGISA – RETIRADA DO MEDIDOR E CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SAEM DO PADRÃO PARA O POSTE DA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR PELA CONCESSIONÁRIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ENÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO ADESIVO – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E DO AUTOR DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. Configura-se em ato ilícito a demora excessiva no restabelecimento de fornecimento de energia elétrica, quando a Concessionária, sem qualquer justificativa e demonstração acerca de tal necessidade, retira o medidor e os cabos de energia da UC do consumidor. 3. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e também por WENDERSON JOSÉ NOVAIS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”
(Proc. nº 1006911-95.2018.8.11.0002), ajuizada pelo segundo apelante contra a primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Concessionária ao pagamento de indenização à título de danos morais no valor de R$ 4.000,00 acrescido de juros de 1% a.m a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação, além de condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 96273455)

A Concessionária afirma que não há prova da prática de qualquer ato ilícito e que o autor não fez qualquer comprovação de que tenha sofrido abalo em sua honra. Defende que os juros moratórios incidam a partir “da decisão que determinou o pagamento da indenização”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório e que os juros incidam a partir da decisão. (Id. 96273466)

O autor apresenta recurso adesivo pedindo a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00 (Id. 96273470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou ação de obrigação de fazer contra a ENERGISA, alegando que foi interrompido o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de sua residência devido a retirada do medidor e dos cabos de energia elétrica pela Concessionária, sem qualquer justificativa.

Relata que o imóvel onde está localizada a UC n. 6/2564222-4, é de propriedade de sua mãe e estava alugada para Jessika Luana Lopes; que ao término do contrato de locação, a inquilina requereu junto à Concessionária o desligamento do fornecimento de energia elétrica e a retirada de seu nome da referida unidade consumidora.

Afirma que ao se mudar para o imóvel requereu junto à ENERGISA o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e a vinculação de seu nome à unidade consumidora, conforme protocolo n. 50387958 e, que tal procedimento não pode ser realizado porque funcionários da Concessionária retiraram o medidor e os cabos elétricos da unidade consumidora do autor.

Aduz que buscou informações junto à Concessionária sobre o ocorrido e o restabelecimento do fornecimento, mas o problema somente foi resolvido cerca de 21 dias depois da retirada do medidor e dos fios, mesmo após tendo sido deferido pedido liminar para o religamento imediato da energia em sua unidade consumidora.

Em razão da demora injustificada no restabelecimento do fornecimento da energia elétrica na UC N. 6/2564222-4, o Juízo reconheceu o ato ilícito praticado pela Concessionária e determinou o pagamento no valor de R$ 4.000,00 à título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Conforme prova dos autos, o autor/apelante ficou por mais de 20 dias sem a prestação adequada da energia elétrica. Ele apresentou prova farta de suas alegações, por meio dos protocolos apresentados junto a inicial (Protocolos 50387958; 50493820), Boletim de Ocorrência (Id. 96272963), fotográficas do local (Id. 96272954 – pag. 4-8), que demonstraram os fatos noticiados e a efetiva provocação, para efetuarem a ligação da energia e assim restabelecerem o serviço prestado de forma defeituosa.

Ressalto, inicialmente, que no presente caso
incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Deste modo, se sujeita ao que se aplicam os art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X
- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, devem ser mantidos os R$ 4.000,00 fixados na sentença, pois está em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o e. STJ editou a Súmula 54, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE - AGRESSÃO FÍSICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - MOMENTOS DISTINTOS DE INCIDÊNCIA DAS VERBAS DECORRENTES DA MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

Por tais razões, nego provimento ao recurso da Concessionária e do autor, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas
pro rata

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022